Tribunal: TRF3
Processo: 5000242-46.2024.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
510/549)

5000242-46.2024.4.03.6131

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000242-46.2024.4.03.6131

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARIA VILANI DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR SOUZA JOSEPETTI - SP470110-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e fixando honorários advocatícios recursais, com majoração da verba sucumbencial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, especialmente diante da inexistência de condenação anterior na sentença e da condição de beneficiária da justiça gratuita.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe a prévia fixação de honorários na sentença, inexistente no caso concreto.

A fixação originária de honorários em sede recursal configura indevida inovação, por ausência de base anterior que autorize sua majoração.

A imposição de condenação em honorários na instância recursal, em recurso exclusivo da parte autora, caracteriza reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

Verifica-se, assim, vício de omissão no acórdão, impondo-se sua correção com efeitos infringentes para afastar a condenação indevida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários recursais exige prévia fixação de honorários na sentença. 2. É vedada a fixação originária de honorários advocatícios em sede recursal quando inexistente condenação anterior. 3. Configura reformatio in pejus a imposição de condenação em honorários em recurso exclusivo da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §11, e 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000242-46.2024.4.03.6131

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARIA VILANI DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR SOUZA JOSEPETTI - SP470110-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Vilani de Carvalho em face de acórdão proferido por esta E. Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no qual foi negado provimento à apelação da parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido de concessão do Benefício de Prestação Continuada – BPC, bem como fixada condenação ao pagamento de honorários recursais.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, não houve manifestação expressa acerca de sua condição de beneficiária da justiça gratuita, circunstância que implicaria a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Aduz que o benefício da gratuidade foi concedido em primeira instância e reiterado em sede recursal, razão pela qual a ausência de menção no acórdão configura vício de omissão, passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a expressa consignação de que a exigibilidade das verbas sucumbenciais encontra-se suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, assiste razão à embargante.

Com efeito, verifica-se que o v. acórdão embargado consignou expressamente que:

"Considerando que o recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitado o art. 98, §3o, do CPC."

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a r. sentença não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora.

Nessa perspectiva, a fixação originária de honorários em sede recursal, bem como sua majoração, revela-se indevida.

Isso porque os honorários recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC, possuem natureza jurídica de majoração da verba honorária anteriormente fixada, pressupondo, portanto, a existência de condenação prévia, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em sede de recurso exclusivo da embargante, quando inexistente tal condenação na sentença, configura indevida reformatio in pejus, vedada no ordenamento jurídico.

Logo, verifica-se a ocorrência de vício sanável por meio dos presentes embargos de declaração, impondo-se a correção do julgado.

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para excluir a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e recursais.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para excluir a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e fixando honorários advocatícios recursais, com majoração da verba sucumbencial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, especialmente diante da inexistência de condenação anterior na sentença e da condição de beneficiária da justiça gratuita.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe a prévia fixação de honorários na sentença, inexistente no caso concreto.

A fixação originária de honorários em sede recursal configura indevida inovação, por ausência de base anterior que autorize sua majoração.

A imposição de condenação em honorários na instância recursal, em recurso exclusivo da parte autora, caracteriza reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

Verifica-se, assim, vício de omissão no acórdão, impondo-se sua correção com efeitos infringentes para afastar a condenação indevida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários recursais exige prévia fixação de honorários na sentença. 2. É vedada a fixação originária de honorários advocatícios em sede recursal quando inexistente condenação anterior. 3. Configura reformatio in pejus a imposição de condenação em honorários em recurso exclusivo da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §11, e 98, §3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão